Tribunal: TCU
Processo: 037.099/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 885/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 17, inciso IV; 143, inciso III; 237, inciso I, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação e apensar os presentes autos ao TC Processo 004.980/2017-4 (Representação), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, tendo em vista a relação de conexão existente entre ambos os processos, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.099/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.5. Representação legal: Saulo Benigno Puttini (42.154/OAB-DF) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Bndes Participações S.a. e Agência Especial de Financiamento Industrial. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. realizar a oitiva do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, nos termos do art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, cuja resposta deverá ser juntada e apreciada no âmbito do TC Processo 004.980/2017-4 , para, no prazo de quinze dias, se for de seu interesse, manifestar-se sobre a incidência à remuneração dos empregados públicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, que trata do teto remuneratório constitucional aplicável à Administração Pública, tendo em vista o banco executar atividades típicas da Administração Pública, não atuando, portanto, em regime concorrencial com quaisquer empresas privadas, considerando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal prevê ser justificável o pagamento de remuneração mensal superior ao aludido teto apenas para fins de retenção de pessoal qualificado em empresas públicas e sociedades de economia mista que exerçam atividade econômica em regime de concorrência privada, visando a evitar perda de mercado em relação a outras empresas que operem no mesmo ramo de atuação; 1.6.2. dar ciência do presente ao representante e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos.